Tribunal: TJPA
Processo: 0001029-26.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001029-26.2019.8.14.0076

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: ANDRE LUIS FERREIRA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Acará/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em Ação Ordinária ajuizada por candidato aprovado em concurso público, com a consequente determinação de sua convocação, nomeação e posse no cargo de Bombeiro Hidráulico, diante da ocorrência de preterição em sua classificação fora do número de vagas originalmente ofertadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição decorrente da contratação temporária de servidores; (ii) estabelecer se a nomeação determinada judicialmente configura indevida ingerência no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preterição de candidato aprovado fora do número de vagas originais ocorre quando há contratação de temporários ou eliminação de aprovados melhor classificados, durante a validade do concurso, em desrespeito à ordem classificatória.

A jurisprudência consolidada do STF, especialmente no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), reconhece o direito subjetivo à nomeação nesses casos, reduzindo a discricionariedade administrativa a zero.

A atuação judicial, ao determinar a nomeação, não configura ingerência indevida, mas sim exercício legítimo do controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos.

A decisão monocrática agravada examinou adequadamente os elementos do caso concreto, aplicando corretamente a tese firmada em repercussão geral e jurisprudência local idêntica sobre a matéria.

Não houve nulidade na reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator, porquanto houve enfrentamento efetivo das teses recursais apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital adquire direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição, seja por eliminação ou desistência de candidatos melhor classificados, seja por contratação precária durante a validade do certame.

A nomeação judicial de candidato aprovado fora do número de vagas não configura ingerência indevida no mérito administrativo quando comprovada a ilegalidade praticada pela Administração.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator em agravo interno não acarreta nulidade, desde que haja enfrentamento das questões relevantes do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso IV; CPC, art. 932, V; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016 (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0800776-68.2021.8.14.0097, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 3ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

A Sessão foi presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001029-26.2019.8.14.0076

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA

AGRAVADO:
ANDRÉ LUIS FERREIRA FURTADO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30403318)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 29214549, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada por ANDRÉ LUIS FERREIRA FURTADO, determinando sua convocação, nomeação e posse no cargo de Bombeiro Hidráulico, em decorrência de aprovação em concurso público regido pelo Edital nº 01/2013.

Em suma, alega o agravante que, o agravado foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital (25ª colocação para 17 vagas), o que lhe confere mera expectativa de direito, não sendo verificada preterição arbitrária ou contratação de temporários apta a convolar essa expectativa em direito subjetivo.

Argumenta, ainda, que a nomeação extrapola a esfera de discricionariedade administrativa, implicando indevida ingerência judicial.

Por fim, requer o Município de Acará/PA, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformado o julgado e julgados improcedentes os pedidos da ação originária.

Contrarrazões não foram apresentadas, (Conforme ID n. 31158670).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada por ANDRÉ LUIS FERREIRA FURTADO, determinando sua convocação, nomeação e posse no cargo de Bombeiro Hidráulico, em decorrência de aprovação em concurso público regido pelo Edital nº 01/2013.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29214549):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas originalmente ofertadas em concurso público, diante da alegação de preterição e contratação de servidores temporários para o mesmo cargo.

Do exame dos autos, especialmente os documentos constantes nos eventos 24636281, 24636287 e 24636289, verifica-se que o autor foi aprovado na 25ª colocação para o cargo de Bombeiro Hidráulico, para o qual o edital previa 17 vagas.

Restou demonstrado que houve eliminação de candidatos classificados em posições superiores e que não foram preenchidas todas as vagas disponibilizadas.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação se demonstrada a preterição, seja por desistência ou eliminação de candidatos melhor classificados, seja por contratação precária para o mesmo cargo durante o prazo de validade do concurso. Esse é precisamente o caso dos autos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL . CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS . IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DE 1988. ARBÍTRIO . PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO . INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza ( CRFB/88, art. 5º, caput). 2 . O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011 . 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso . Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6 . A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7 . A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8 . In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 837311 PI, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/04/2016)

O Ministério Público manifestou-se, tanto em primeiro quanto em segundo grau, pela procedência do pedido inicial, reconhecendo a preterição e a contratação irregular de temporários para a função de Bombeiro Hidráulico, a despeito da aprovação do autor em concurso válido e vigente.

O argumento do apelante, de que o edital não previu formação de cadastro de reserva e de que não há direito subjetivo à nomeação, não se sustenta frente às provas colacionadas e ao entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

A sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e o direito aplicável, tendo concluído pela procedência do pedido de nomeação e posse, com base em fundamento jurídico idôneo e respaldo jurisprudencial firme.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

À Secretaria para as providências cabíveis

(...)".

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática

Explico.

Conforme se extrai dos autos, o agravado foi aprovado na 25ª colocação para o cargo de Bombeiro Hidráulico, cujo edital previa 17 vagas. Contudo, restou demonstrado documentalmente que houve eliminação e/ou desistência de candidatos classificados em posições superiores, bem como contratação de servidores temporários para o exercício das mesmas funções durante a vigência do concurso, o que configura preterição arbitrária, apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A decisão monocrática agravada aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), segundo a qual o surgimento de vagas, aliado à preterição injustificada e à demonstração da necessidade de provimento, reduz a discricionariedade da Administração a zero, fazendo emergir o direito subjetivo à nomeação.

Nesse mesmo sentido, aplica-se ao caso o julgado recente deste Egrégio Tribunal de Justiça, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0800776-68.2021.8.14.0097, em que a 3ª Turma de Direito Público firmou a seguinte tese de julgamento:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CONVOCADOS. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PREENCHIMENTO DE NÚMERO DE VAGAS ALCANÇANDO A CLASSIFICAÇÃO DO AUTOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato aprovado em concurso público para o cargo de agente administrativo em educação do Município de Santa Bárbara do Pará, classificado na 40ª colocação, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer em que pleiteia a nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O apelante sustentou que o certame ofertou 29 vagas e, após a convocação de todos os classificados dentro das vagas e mais sete do cadastro de reserva, houve desistência de cinco convocados, configurando o surgimento de vagas durante o prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova constante dos autos evidencia que o ente municipal convocou até o 37º classificado para o cargo em questão, porém 5 dos convocados não foram nomeados, de modo que o número de vagas remanescentes alcança a classificação do autor (40º colocado) e houve inequívoca manifestação de interesse da Administração em provê-las;

4.
Nessa hipótese, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 784 da Repercussão Geral) reconhece o direito subjetivo à nomeação, mesmo de candidato aprovado em cadastro de reserva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado em cadastro de reserva adquire direito subjetivo à nomeação quando comprovado que a existência de vagas remanescentes, em razão da desistência de candidatos convocados, é suficiente para alcançar a sua classificação no certame.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 55801 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08/11/2023; STF, ARE 916.425/BA – AgR, Primeira Turma, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016; TJ-PA, MS nº 0802810-84.2019.8.14.0000, rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe 24/01/2020; TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0821558-91.2024.8.14.0000, Tribunal Pleno, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 09/07/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001946-67.2012.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJe de 14/09/2021; TJ-PA, Apelação / Remessa necessária nº 0800681-56.2021.8.14.0091, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 02/09/2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800776-68.2021.8.14.0097 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2025)”.

Verifica-se que, no presente caso, ficou igualmente evidenciado que a conduta da Administração violou os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade (CF, art. 37, caput), ao realizar contratações precárias e não observar a ordem classificatória, preterindo o candidato aprovado em concurso público vigente e válido.

Nesse sentido, a atuação judicial não configura ingerência indevida no mérito administrativo, mas sim o legítimo controle da legalidade dos atos praticados pela Administração.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática de ID nº 29214549 por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026